Tribunal: STF
Processo: ARE 1597027
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Previdenciário. Recurso Extraordinário com Agravo. Pensão por morte. União estável. Concomitância com casamento. Ausência de comprovação de separação de fato. Impossibilidade de reconhecimento. Tema RG nº 529. Reexame de fatos e provas. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Ausência de ofensa constitucional direta. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pelo qual se manteve a denegação de mandado de segurança, no qual se pleiteava o reconhecimento do direito à pensão por morte de ex-servidora pública, com fundamento em alegada união estável.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento de união estável concomitante ao casamento para fins previdenciários; (ii) estabelecer se houve comprovação de separação de fato apta a afastar o impedimento legal; e (iii) determinar se a controvérsia demanda reexame de fatos e provas, inviável em sede extraordinária.
III. Razões de decidir
3. O Tribunal de origem conclui que não foi comprovada a separação de fato da parte recorrente em relação ao cônjuge, inviabilizando o reconhecimento de união estável concomitante ao casamento.
4. Assentou, ainda, que o ordenamento jurídico veda o reconhecimento de união estável paralela ao casamento, salvo na hipótese de separação de fato, nos termos do art. 1.723, § 1º, do Código Civil.
5. O Supremo Tribunal Federal, no Tema RG nº 529, fixa a impossibilidade de reconhecimento de vínculos afetivos concomitantes para fins previdenciários, em observância ao princípio da monogamia.
6. A via do mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, o que não se verifica diante da necessidade de dilação probatória para comprovar a separação de fato, concluiu o Tribunal a quo.
7. A revisão das conclusões do acórdão recorrido demanda reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional, providência vedada em recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do STF.
8. A alegada violação constitucional é indireta ou reflexa, pois depende da reinterpretação de normas infraconstitucionais e da análise probatória.
IV. Dispositivo
9. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão da 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PENSÃOPOR MORTE – Pretensão de reconhecimento do direito ao recebimento de pensão por morte de ex-servidora pública em decorrência de união estável – Impossibilidade – Constância de casamento – Ausência de comprovação de separação de fato – Impossibilidade de reconhecimento de união estável concomitante ao casamento – Inteligência do art. 1.723, § 1º, do Código Civil – Tema nº 529 do STF – Precedentes – Sentença mantida – Recurso improvido.” (e-doc. 51, p. 2).

2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição - Razões do inconformismo que denotam intenção de rediscutir a matéria Recurso de caráter infringente - Inadmissibilidade - Embargos de declaração rejeitados.” (e-doc. 57, p. 2).

3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o recorrente alega violação aos arts. 5º, incs. XXXV, LIV e LV, e 226, § 6º, da Constituição da República. 

3.1. Argumenta que “é incontestável que a coabitação com a companheira por longo período e com o fim claro de formar núcleo familiar coloca fim ao dever de fidelidade recíproca, sendo, portanto, inaplicável o Tema nº 529 do STF. Por consequência lógica, não há que se falar em violação aos preceitos da monogamia”, e que “há nos autos a prova do contrato de locação no nome do Recorrente e da falecida companheira” (e-doc. 63, p. 16-17).

3.2. Sustenta que “todos os documentos ora apresentados foram devidamente reconhecidos como válidos na disposição testamentária da servidora, pela 2ª Vara de Família e Sucessões do Foro de Osasco” (e-doc. 63, p. 19).

3.3. Afirma que “deve ser reputada como verdadeira a alegação das partes de que a separação de fato já havia ocorrido na data do óbito da companheira do Autor, razão pela qual o julgado merece reforma” (e-doc. 63, p. 21).

3.4. Pede o provimento do apelo extremo a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja declarada “a nulidade insanável do ato administrativo que desconsiderou a validade dos demais documentos juntados”; “reformar o acórdão a quo, a fim de que conceda ao Recorrente a pensão por morte”; e “de forma subsidiária, pugna-se pela revisão e reforma do acórdão para o reconhecimento da nulidade do ato administrativo realizado devendo ser revisto e corrigido administrativamente pela Recorrida, pois violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa e do livre acesso a Justiça, determinando uma nova decisão na esfera administrativa, objetivando o reconhecimento da validade do testamento” (e-doc. 63, p. 33-34).

4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF (e-doc. 77).

5. O agravante alega que “a análise que se pretende com o referido Recurso Extraordinário não implica reexame de provas, visto que o desacerto do veredicto é evidente. Com fundamento no que dispõe a Constituição Federal, portanto, requer seja feita a análise dos autos dentro dos limites desse recurso em apreço” (e-doc. 83, p. 17).

É o relatório.

Decido.

6. O recurso não merece prosperar.

7. Entendo que o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, decidindo a partir dos seguintes meandros:

“O mandado de segurança é o remédio constitucional contra ato ilegal ou abusivo de autoridade pública cujos fatos devem estar comprovados de plano, por meio de prova pré-constituída, como se infere da expressão direito líquido e certo.
(...)
No caso concreto, o direito invocado pelo impetrante não ostenta tais requisitos, pois fundado em fatos que carecem de dilação probatória. 
Conforme se denota da leitura da exordial (fls. 01/13), o impetrante alega que conviveu em união estável com Gabriela Higueras, professora, ex-servidora pública da Secretaria de Educação entre 02/02/2011 e 29/08/2016, data de falecimento da ex-servidora pública, sendo certo que firmaram declaração particular de união estável em 30/05/2016, declarando a existência de convivência desde fevereiro de 2011. 
Acrescenta que Gabriela possuía testamento particular firmado em 08/05/2016, no qual declarou sua intenção de dispor de todo seu patrimônio em favor de seu companheiro Paulo, declarando expressamente a convivência em regime de união estável desde 02/02/2011.
Ademais, referido testamento foi registrado e cumprido através do Processo nº 1023760-46.2019.8.26.0405, com trânsito em julgado registrado em 05/10/2021. No entanto, o impetrante apresentou requerimento de pensão por morte da ex-servidora pública à São Paulo Previdência SPPREV em20/04/2022 (Processo nº 0061136533), tendo sido indeferido o pedido em04/08/2022.
Pois bem. 
Como visto, cinge-se a controvérsia recursal acerca da possibilidade de reconhecimento do direito do impetrante de receber pensão por morte decorrente do falecimento de ex-servidora pública. 
Nos autos, houve apresentação de escritura pública de declaração de união estável entre Paulo Arlis Carlos e Gabriela Higueras realizada em 08/09/2017, ou seja, após o falecimento de Gabriela, declarando que viveram em regime de união estável, pública e contínua, como se casados fossem, desde 02/02/2011 (fls. 54/56), bem como declaração particular de união estável datada de 30/05/2016, mas com firma reconhecida apenas em 14/04/2022 (fls. 56/58). 
No entanto, também foi apresentada certidão de casamento de Paulo Arlis Carlos e Sandra Milene Otavani Carlos realizado em 09/10/1998, com averbação de separação judicial ocorrida apenas em 01/09/2017 (fls. 32/33). 
A respeito da união estável, o art. 1.723, § 1º, do Código Civil prevê a impossibilidade de união estável de pessoa casada, desde que não esteja separada de fato ou judicialmente, nos seguintes termos:
(...)
Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 529, fixou a seguinte tese:
(...)
Sendo assim, não é possível o reconhecimento da união estável concomitante ao casamento, inclusive para fins previdenciários, salvo se demonstrado que a pessoa casada estava separada de fato do cônjuge originário, o que não restou comprovado. 
No caso, não há prova de que o autor estava separado de fato de Sandra desde o início da união estável, pois houve apresentação apenas de declaração de separação de fato firmada por Sandra em 05/06/2017, com firma reconhecida em 18/04/2022, afirmando a separação de fato em20/12/2009 (fls. 108/109).
Assim, levando-se em consideração que o reconhecimento de firma ocorreu mais de 05 (cinco) anos após a suposta assinatura da declaração, haveria necessidade de dilação probatória para comprovação do alegado, o que não é admissível em sede de mandado de segurança, de modo que não restou comprovado o direito líquido e certo. 
Ademais, a existência do testamento, contrato de aluguel e seguro de vida apenas comprovam que o autor mantinha relação duradoura com a ex-servidora, mas não comprovam que o autor estava separado de fato de sua esposa.
(...)
Assim, diante da impossibilidade de reconhecimento de união estável concomitante ao casamento, de rigor a manutenção da sentença.” (e-doc. 51, p. 3-7, grifos nossos).

8. Da leitura dos fundamentos acima transcritos, percebe-se que o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro na legislação infraconstitucional de regência, Código Civil, Código de Processo Civil e Lei do Mandado de Segurança, os quais são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF e da ausência de ofensa constitucional direta. 

8.1. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO PÓSTUMO. VÍNCULO CONJUGAL ANTERIOR. AUSÊNCIA DE SUMULTANEIDADE. TEMA 529/RG. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que, ao não conhecer do recurso extraordinário, invocou o óbice da Súmula 279/STF. 2. A parte agravante aduz desnecessário o revolvimento de matéria fática para a solução do caso concreto e pondera pertinente a observância da tese fixada no Tema 529/RG, no que, tendo em vista matrimônio preexistente, seria inadequado o reconhecimento de união estável concomitante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é possível rever, em recurso extraordinário, acórdão por meio do qual reconhecida, com base em elementos fático-probatórios, união estável relativamente a período no qual cessada a constância de vínculo conjugal anterior. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do art. 1.723, § 1º, do CC, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro (Tema 529/RG). 5. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto à cessação da constância do matrimônio anterior, de modo a ensejar a admissão de posterior união estável – exigiria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência da Súmula 279/STF. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.”
(RE nº 1.508.757-AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/03/2025, p. 24/03/2025, grifos nossos).

9. Ademais, o TJSP assentou que “não é possível o reconhecimento da união estável concomitante ao casamento, inclusive para fins previdenciários, salvo se demonstrado que a pessoa casada estava separada de fato do cônjuge originário, o que não restou comprovado” (e-doc. 51, p. 6).

9.1. Neste ponto, a conclusão do acórdão recorrido harmoniza-se com o conteúdo do RE nº 1.045.273/SE, Tema nº 529 do ementário da Repercussão Geral, cuja ementa é a seguinte:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 529. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. RATEIO ENTRE COMPANHEIRA E COMPANHEIRO, DE UNIÕES ESTÁVEIS CONCOMITANTES. IMPOSSIBILIDADE. 
1. A questão constitucional em jogo neste precedente com repercussão geral reconhecida é a possibilidade de reconhecimento, pelo Estado, da coexistência de duas uniões estáveis paralelas, e o consequente rateio da pensão por morte entre os companheiros sobreviventes - independentemente de serem relações hétero ou homoafetivas. 
2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem precedentes no sentido da impossibilidade de reconhecimento de união estável, em que um dos conviventes estivesse paralelamente envolvido em casamento ainda válido, sendo tal relação enquadrada no art. 1.727 do Código Civil, que se reporta à figura da relação concubinária ( as relações não eventuais entre o homem e a mulher, impedidos de casar, constituem concubinato ). 
3. É vedado o reconhecimento de uma segunda união estável, independentemente de ser hétero ou homoafetiva, quando demonstrada a existência de uma primeira união estável, juridicamente reconhecida. Em que pesem os avanços na dinâmica e na forma do tratamento dispensado aos mais matizados núcleos familiares, movidos pelo afeto, pela compreensão das diferenças, respeito mútuo, busca da felicidade e liberdade individual de cada qual dos membros, entre outros predicados, que regem inclusive os que vivem sob a égide do casamento e da união estável, subsistem em nosso ordenamento jurídico constitucional os ideais monogâmicos, para o reconhecimento do casamento e da união estável, sendo, inclusive, previsto como deveres aos cônjuges, com substrato no regime monogâmico, a exigência de fidelidade recíproca durante o pacto nupcial (art. 1.566, I, do Código Civil). 
4. A existência de uma declaração judicial de existência de união estável é, por si só, óbice ao reconhecimento de uma outra união paralelamente estabelecida por um dos companheiros durante o mesmo período, uma vez que o artigo 226, § 3º, da Constituição se esteia no princípio de exclusividade ou de monogamia, como requisito para o reconhecimento jurídico desse tipo de relação afetiva inserta no mosaico familiar atual, independentemente de se tratar de relacionamentos hétero ou homoafetivos. 
5. Tese para fins de repercussão geral: “A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1723, § 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro”. 
6. Recurso extraordinário a que se nega provimento. “
(RE nº 1.045.273/SE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 21/12/2020, p.  09/04/2021, grifos nossos).

10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.  Sem condenação em honorários recursais (enunciado nº 512 da Súmula do STF).

Publique-se.

Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator